Tribunal: TJES
Processo: 5002090-49.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002090-49.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA NARCISO MARTINS DE ANDRADE
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INTERPOSTO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA DAR PROVIMENTO AOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, EM ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DELINEADOS PELO STJ, BEM COMO PELOS PRECEDENTES DE TURMA RECURSAL. LEGALIDADE DA TAXA PREVISTA, QUE NÃO SE DISTANCIA DA MÉDIA DO PERÍODO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

Da primeira análise, tem-se que o ato judicial impugnado não merece ser reformado. Posto isto, friso inicialmente que a cobrança de taxas de juros nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula 297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo.

Tomando por base tais premissas e tendo em vista o teor dos julgamentos proferidos pelo Colendo STJ, nos autos do
AgInt no AREsp 2357720 / RS
, passo a analisar as alegações de abusividade contidas na petição de ingresso.

– TAXA DE JUROS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONCRETA

Em entendimento firmado pelo STJ em sede do
AgInt no AREsp 2357720 / RS
, reconheceu-se possibilidade de se revisar taxa de juros, desde que o julgador perceba sua abusividade diante do caso concreto.

Visando encontrar um parâmetro para aferição de tal valor e consequente deslinde da causa, entendo como aplicável ao caso a análise realizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN –, o qual divulgou o valor médio de mercado cobrado pelas instituições financeiras nacionais, no tocante às taxas de juros para financiamento de automóvel.

Ademais, em conformidade com entendimento unânime já exarado por esta 2a Turma do Colegiado Recursal ES – Região Norte, exarada nos autos nº 0036545-72.2016.8.08.0014, e ainda, nos autos nº 0012631-76.2016.8.08.0014,
deverão ser consideradas abusivas aquelas cobranças que excederem a 50% (cinquenta por cento) a média de mercado para contratos da mesma espécie aferida pelo BACEN.

Muito embora não seja um parâmetro absoluto acerca do custo do serviço, é um indicativo dotado de credibilidade acerca da valoração do serviço, o que conjugado ao critério adotado pela Turma permite que se minimize eventual erro na valoração da abusividade em concreto.

Assim, considerando o valor médio da tarifa de abertura de cadastro EM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL para bancos privados divulgado pelo BACEN para o mês de
julho/2021
, (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp), verifico a inexistência de abusividade na taxa de juros de 2,44%, tendo em vista que a taxa média para o período de 16/07/2021 a 22/07/2021 era de 1,769%. Assim, dentro dos parâmetros fixados por esta Turma Recursal, não haveria qualquer abusividade em cobranças de até 2,65% mensais.

No presente caso, o valor constante no contrato é de 2,44%. Ainda que se adote os cálculos feitos pela ré, segundo os quais a taxa real é de 2,63%, não há abusividade.

Desta forma, nego provimento aos pedidos recursais, mantendo a sentença proferida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)